Tribunal: TJSP
Processo: 0052481-28.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0052481-28.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WESLLEY PAULINO LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso a fim de reduzir as penas do réu para 01 ano de reclusão,
em regime inicial aberto, e dez dias-multa, substituída a privação de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e multa, mantida, no mais, a sentença recorrida.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052481-28.2016.8.26.0050 -Voto no 24.007
2
Apelação Criminal no 0052481-28.2016.8.26.0050
Apelante: WESLLEY PAULINO LOPES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 24.007 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 133/138, cujo relatório se adota,
WESLLEY PAULINO LOPES foi condenado à pena de 01 ano, 01 mês e 22 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, no piso,
por infração ao artigo 180, “caput”, do Código Penal, com expedição de mandado de
prisão.
Inconformado, o réu apela pugnando pela absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a desclassificação da conduta para
receptação culposa, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a
modificação do regime prisional para o menos gravoso, com a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 158/165).
Regularmente
processado
o
recurso
(fls.
170/175),
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do
apelo (fls. 192/198).
É o relatório.
A acusação é no sentido de que, no dia 26 de julho de 2016,
por volta de 22h40min, na Rua Bandeira de Aracambi, nesta Capital, WESLLEY
PAULINO SANTOS conduziu, em proveito próprio, o veículo Fiat/Uno, placas
BPU-4437, ano 1995, pertencente a Francelino Bueno Filho, ciente de que se tratava
de produto de crime.
A materialidade do delito restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 08/13), auto de exibição, apreensão (fls. 14/15) e laudo
pericial (fls. 75/78).
A autoria é inconteste.
Nas duas fases da persecução penal, o réu negou a prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052481-28.2016.8.26.0050 -Voto no 24.007
3
delitiva. Em Juízo, declarou ter “pegado uma carona” com um desconhecido e, no
momento da abordagem, estava como passageiro no veículo, dizendo nada saber
sobre a proveniência ilícita do bem (fls. 07 e Mídia).
Tal versão, porém, não se sustenta.
Os policiais militares, Edvaldo de Souza Costa Júnior e
Cicero Alex Saraiva dos Santos, disseram estar em patrulhamento de rotina, quando
avistaram o réu conduzindo o veículo, que era ocupado por outros dois rapazes.
Dada ordem de parada, que não foi obedecida, ocorreu uma perseguição e o réu
colidiu com outro carro, vindo então a ser preso; os demais ocupantes conseguiram
fugir. Em consulta ao sistema, constataram que o veículo era produto de crime
(Mídia).
Ora, o apelante, ao avistar os policiais, se colocou em fuga, o
que constitui indício relevante de que ele sabia da procedência irregular do veículo.
Ademais, não trazia consigo qualquer documento idôneo que
pudesse legitimar a posse do bem, prova cabal, portanto, do agir doloso.
No mais, incabível a alegação de que estava apenas
“pegando uma carona” com um desconhecido.
Assim, a condenação do réu era medida de rigor, não se
podendo falar em insuficiência probatória ou desclassificação para a figura culposa.
Quanto às penas.
As basilares foram fixadas em 1/4 acima mínimo legal,
considerando que o réu, além de já ter respondido por ato infracional equiparado a
roubo majorado, também registra condenação posterior, inclusive pela prática do
presente crime, denotando, com isso, conduta social permeada pela prática delitiva.
Todavia, tal fundamentação não pode ser levada em conta,
uma vez que atos infracionais ou processos posteriores ao presente caso não servem
para caracterizar maus antecedentes, personalidade ou conduta social do agente,
razão pela qual retorno as penas no mínimo legal.
Na segunda fase, apesar da presença da atenuante da
menoridade, a sua incidência não pode surtir efeito, conforme dispõe a Súmula 231
do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052481-28.2016.8.26.0050 -Voto no 24.007
4
Sendo assim, recalculadas, as penas concretizam 01 ano de
reclusão e 10 dias-multa.
O regime inicial fechado foi fixado na r. sentença em virtude
da personalidade e conduta do réu. Todavia, em virtude do afastamento de tais
circunstâncias e considerando o “quantum” de pena imposta, bem como a
primariedade técnica do réu, de rigor a imposição do regime prisional aberto.
Por derradeiro, afastadas as circunstâncias desfavoráveis,
defere-se, nesta sede recursal, a substituição de sua pena privativa da liberdade por
restritivas de direito.
Nesse passo, tendo em mira o artigo 44, §2o, do
Código Penal, substitui-se a privativa da liberdade ora imposta por uma restritiva de
direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, por idêntico período da
pena corpórea, a ser disciplinada pelo Juízo da Execução, e 10 dias-multa, sem
prejuízo da multa estabelecida no preceito secundário.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso a fim de reduzir as penas do réu para 01 ano de reclusão, em regime inicial
aberto, e dez dias-multa, substituída a privação de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e multa, mantida, no mais, a sentença recorrida.

IVO DE ALMEIDA

Relator